Tribunal: TJSP
Processo: 2129385-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente condenado a pena definitiva de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão. Alegação de excesso de prazo para análise de pedido de prisão domiciliar. Juízo a quo fundamentou que autos encontram-se na fila da conclusão para serem analisados por ordem cronológica. Ademais, Writ não se dedica a apressar a análise de pedidos pois demandaria exame apronfudado das provas. Alegação

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente condenado a pena definitiva de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão. Alegação de excesso de prazo para análise de pedido de prisão domiciliar. Juízo a quo fundamentou que autos encontram-se na fila da conclusão para serem analisados por ordem cronológica. Ademais, Writ não se dedica a apressar a análise de pedidos pois demandaria exame apronfudado das provas. Alegação de que o paciente possui epilepsia e transtorno de ansiedade e requer a expedição de alvará de soltura ou a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, com fundamento na recomendação n. 62 do CNJ e nas alegadas precárias condições do estabelecimento prisional em que se encontra. Impossibilidade. Relatório médico que comprova o bom estado de saúde do paciente. Unidade prisional que conta com equipe de saúde. Ausência de demonstração da existência de algum surto incontrolável da aludida doença ou de que o estabelecimento prisional não possui a capacidade de cuidar da saúde do paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129385-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
BARBARA VIEIRA DE ALMEIDA GAMA e Paciente ANDRE LUIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129385-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1.395
2
Habeas Corpus no 2129385-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Bárbara Vieira de Almeida Gama
Impetrado: MM. Juízo do de DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente
- SP
Paciente: André Luis da Silva
Voto 1.395
Habeas Corpus. Paciente condenado a pena definitiva de 05 anos,
06 meses e 20 dias de reclusão. Alegação de excesso de prazo para
análise de pedido de prisão domiciliar. Juízo a quo fundamentou
que autos encontram-se na fila da conclusão para serem analisados
por ordem cronológica. Ademais, Writ não se dedica a apressar a
análise de pedidos pois demandaria exame apronfudado das
provas. Alegação de que o paciente possui epilepsia e transtorno
de ansiedade e requer a expedição de alvará de soltura ou a
substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar,
com fundamento na recomendação n. 62 do CNJ e nas alegadas
precárias condições do estabelecimento prisional em que se
encontra. Impossibilidade. Relatório médico que comprova o bom
estado de saúde do paciente. Unidade prisional que conta com
equipe de saúde. Ausência de demonstração da existência de
algum surto incontrolável da aludida doença ou de que o
estabelecimento prisional não possui a capacidade de cuidar da
saúde do paciente. Ordem denegada.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Bárbara Vieira de Almeida Gama, em favor do paciente André
Luis da Silva, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do de DEECRIM
5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente - SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o paciente
integra o grupo de risco do COVID 19, por possuir epilepsia e transtorno de ansiedade , e à
luz da recomendação n. 62 do CNJ e das condições precárias do estabelecimento prisional
em que se encontra, faria jus à expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, à
substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, tendo em vista que o
crime não foi cometido sob ameaça e grave violência.
Ademais, o impetrante alega que realizou quatro tentativas de
pedidos de apreciação da prisão domiciliar no juizo a quo, através de e-mail, os quais não
foram apreciados, configurando excesso de prazo.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que haja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129385-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1.395
3
substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão
domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura clausulado em favor da paciente.
A liminar foi indeferida nos termos do despacho que se confere
a fl. 45/47.
Com as informações (fls. 50/51), adveio o parecer PGJ de fl.
58/62 pela denegação da ordem.
Eis o relatório.
Não vejo razão para a concessão pretendida.
Explico.
Compulsando os autos, observo que o paciente cumpre pena
definitiva de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 555 dias-multa, em
regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei
11.343/2006.
Em 14 de abril de 2020, o magistrado a quo indeferiu o
pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por se tratar de juízo
incompetente e expediu ofício à unidade prisional para elaboração de laudo médico (fls.
138 dos autos originais).
Pois bem.
Quanto à alegação de excesso de prazo, anota-se que não há
desídia ou inércia do juízo processante. Conforme consta nas informações prestadas, o juízo
houve bem por fundamentar sua ausência de manifestação, vejamos:
“O Ministério Público manifestou-se às fls. 149/152 pela
rejeição do pedido e os autos encontram-se na fila da conclusão para serem analisados
conforme a ordem cronológica”.
Além disso, forcoço convir que o presente remédio heróico
não se dedica a apressar a análise de pedidos desse jaez, o qual demandaria a necessidade
de exame aprofundado e valorativo de fatos e provas.
A invocação da pandemia de Covid-19 e recomendação CNJ
não merece acolhimento.
A recomendação CNJ não implica desencarceramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129385-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1.395
4
indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não referendou a medida
liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida
cautelar substitutiva da prisão.
Convém destacar que apesar de ser portador de epilepsia, não
é possível inferir que no local onde se encontra preso, o paciente corra mais riscos do que
em meio aberto.
Ademais, destaco o relatório médico (fl.142/145 dos autos de
origem) assinado pelo médico Luccas Inague Rodrigues, CRM-SP 130.378, o qual afirmou
que o paciente “passou em avaliação clínica nesta data e encontra-se presentemente sem
queixas, em bom estado geral, em boas condições de saúde física e mental.”. Quando
questioonado se o sentenciado vem respondendo ao tratamento e se seu estado geral vem
se agravando, melhorando ou estável, o médico respondeu: “ O paciente vem respondendo
ao tratamento sendo que as crises são esporádicas ou quase nulas. Seu estado geral e bom
e permanece estável”
Ou seja, o paciente está em bom estado de saúde. No mesmo
sentido, não há demonstração de que no local onde o paciente se encontra recolhido haja
algum surto incontrolável da aludida doença, ou, de que ele esteja doente, ou ainda de que
o estabelecimento prisional não teria a capacidade necessária para cuidar de sua saúde, não
havendo, portanto, motivo para a expedição de alvará de soltura ou concessão de prisão
domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ contra pandemia do Covid-19.
Como já observado pelo STJ:
...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (HC no 567.408/RJ, 23/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129385-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1.395
5
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia
no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a
contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/20201 pelo
Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar
Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do
sistema estão sendo adotadas providências que até o momento tem poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa
fora do sistema.
Além disso, não dá para cravar que haja maior risco de
contaminação caso permaneça no cárcere. De mais a mais, é no mínimo duvidoso que o
réu, condenado por cometer crime sabidamente grave (tráfico de drogas), afrontando assim
as mais comezinhas normas de convívio social, vai ficar reclusa em casa, cumprindo
diligentemente mera recomendação da justiça e da autoridade sanitária.
Isto posto, por este voto, denega-se a ordem.
XISTO RANGEL
Relator
1 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que a
Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).